Tribunal: TJMT
Processo: 1021312-79.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021312-79.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH - CPF: 734.714.709-30 (ADVOGADO), HOTEL GRAN ODARA LTDA - CNPJ: 12.262.251/0001-23 (APELANTE), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), HOTEL GRAN ODARA LTDA - CNPJ: 12.262.251/0001-23 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1021312-79.2018.8.11.0041

APELANTE: HOTEL GRAN ODARA LTDA

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – RÉU REVEL - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – HONORÁRIOS – PEDIDO DE MINORAÇÃO – INVIABILIDADE – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO DEVIDA – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC
-
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O juiz é o destinatário da prova. Por esse motivo, se há nos autos elementos suficientes para formar seu convencimento, a dilação probatória é dispensável, o que não configura cerceamento de defesa.

A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.

Aplica-se o disposto no §11 do art. 85 do CPC para a verba honorária.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1021312-79.2018.8.11.0041

APELANTE: HOTEL GRAN ODARA LTDA

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Regressiva de Reparação por Danos Materiais julgada procedente para determinar ao réu (apelante) o ressarcimento em R$ 71.608,75, acrescidos de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso, além do pagamento das custas e honorários de sucumbência de 15% sobre a quantia atribuída à condenação.

O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa. Diz que, apesar de ser revel, a Súmula 231 do STJ viabiliza a produção de provas desde que compareça aos autos em tempo oportuno. Desse modo, pede a anulação da sentença e designação de audiência de instrução e julgamento.

Alternativamente, pugna pela redução dos honorários arbitrados na sentença (R$ 10.741,31) para 10% sobre o valor da condenação, sob o argumento de que suas atividades foram prejudicadas em virtude da pandemia da Covid-19.

Contrarrazões no Id n. 83439487.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1021312-79.2018.8.11.0041

APELANTE: HOTEL GRAN ODARA LTDA

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação Regressiva de Reparação por Danos Materiais julgada procedente para determinar ao réu (apelante) o ressarcimento em R$ 71.608,75, acrescidos de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso, além do pagamento das custas e honorários de sucumbência de 15% sobre a quantia atribuída à condenação.

Preliminarmente o apelante suscita cerceamento de defesa uma vez que a lide foi julgada de forma antecipada pois havia pleiteado a realização de audiência de instrução e julgamento.

Sustenta que, apesar de revel, lhe é viabilizada a produção probatória se comparecer aos autos em tempo hábil.

Busca a nulidade da sentença e retorno do processo à origem para regular instrução.

A apelada mantinha contrato de seguro do veículo S10 PICK-UP LTZ 2.4 F. POWER 4X2 CD, Placa QBI-4846, 2014/2014, Chassi 9BG148LP0EC453406, o qual foi furtado dentro do estacionamento do apelante em 04/07/2017.

Os documentos juntados à lide são suficientes para confirmar o dever do requerido de ressarcir a autora, sendo desnecessária a dilação probatória.

Corrobora esse entendimento o fato de o próprio diretor do Hotel ter comunicado o furto dos 6 veículos. Ademais, trata-se de matéria de direito (obrigação de ressarcimento).

Sempre que se mostrar recomendável, o magistrado deve julgar antecipadamente o feito, sobretudo em observância ao art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual, “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça já consagrou que “
os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias”
. (AgRg no Resp n. 845384/SC, relator ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 03.02.2011).

No caso concreto, o julgamento antecipado não criou obstáculo para a adequada solução do litígio, já que os documentos juntados pela autora foram suficientes para formar o convencimento do julgador.

Dessa maneira, não houve cerceamento de defesa.

P
ara ilustrar:

"Não consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, destinatário desta, a considerar despicienda para o deslinde da controvérsia sendo que, ademais, o entendimento esposado pelo Tribunal de origem baseou-se na análise do conjunto probatório carreado aos autos. Súmula 7/STJ."
(Resp 1037819/MT, relator ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 23/02/2010).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARRENDAMENTO RURAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - RESCISÃO DO CONTRATO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

Não se verifica o alegado cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem inquirição de testemunhas e partes, se o conjunto probatório se revela suficiente à apreciação da lide, máxime se ausente no processo elemento mínimo capaz de indicar vício do contrato. (...)”
(Ap 82149/2017, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 13/09/2017, publicado no DJE 15/09/2017).

“APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.

O julgamento antecipado da lide estava autorizado pelo comando ao art. 330, I, do CPC, pois, para a correta elucidação dos fatos, a presente demanda estava suficientemente instruída, não havendo a necessidade da produção de provas em audiência”.

(Apelação Cível 10804392120138260100 – TJSP, relator Adilson de Araujo, julgado em 30/09/2014).

Por fim, postula a minoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Essa verba deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Por esse motivo, 15% sobre o
quantum
estabelecido para a condenação na primeira instância são apropriados para esta demanda e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça. Assim, não comportam redução.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Em razão do trabalho adicional desenvolvido nesta fase, majoro os honorários arbitrados na origem ao advogado da autora, de 15% para 16% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021